Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026445-60.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 037.306.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA CARNIEL AGUIAR - CPF: 032.471.871-38 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO BANCÁRIO/FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I –
Após analisar a petição inicial dos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova de nº 1037049-54.2020.8.11.0041, evidencia-se que, como realmente apontado pelo Juízo suscitante, trata-se de demanda que somente objetiva a apresentação de provas para eventual propositura de ação indenizatória em razão da ocorrência de supostas avarias causadas no veículo apreendido e devolvido à autora/embargante.

II -
Como a questão a ser tratada nos autos de origem não envolve matéria jurídica específica definida no artigo 1º, §§ 1º e 2º, do Provimento de nº 004/2008/CM, é indene de dúvidas que o processo e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO, DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão proferida pelo
JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas de nº 1037049-54.2020.8.11.0041, ajuizada por Fernanda dos Santos Monteiro em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Patronizados, declinou da competência ao reconhecer a conexão com as Ações de Busca e Apreensão de nº 1025133-28.2017.8.11.0041 e de Embargos de Terceiro de nº 1033627-71.2020.8.11.0041.

Para tanto, o Juízo suscitante sustenta que a relação jurídica, posta sob análise nos autos de origem, não atende às especificações da competência da vara especializada, eis que se trata de matéria de responsabilidade civil.

Assevera que, conforme o Provimento de nº 004/2008 do Conselho da Magistratura, a Vara Especializada em Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Aponta que não há qualquer menção nos autos de origem acerca de revisão contratual ou mesmo de conexão com as ações de busca e apreensão e embargos de terceiro, pretendendo a autora tão somente a apresentação de documentos pelo réu para futura propositura de ação indenizatória.

Na decisão de id. 70859999, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Em seu parecer (id. 32554996), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do conflito negativo suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível, Especializada em Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a competência para processar e julgar os autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas de nº 1037049-54.2020.8.11.0041, ajuizada por Fernanda dos Santos Monteiro em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Patronizados, é do JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO, DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitante, ou do JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Em suas razões, o Juízo suscitante sustenta que a relação jurídica, posta sob análise nos autos de origem, não atende às especificações da competência da vara especializada, eis que se trata de matéria de responsabilidade civil.

Assevera que, conforme o Provimento de nº 004/2008 do Conselho da Magistratura, a Vara Especializada em Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

É cediço que as atribuições das Varas Especializadas em Direito Bancário estão dispostas no artigo 1º, §§ 1º e 2º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Nesse passo, após analisar a petição inicial dos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova de nº 1037049-54.2020.8.11.0041, evidencia-se que, como realmente apontado pelo Juízo suscitante, trata-se de demanda que somente objetiva a apresentação de provas
para eventual propositura de ação indenizatória
em razão da ocorrência de supostas avarias causadas no veículo apreendido e devolvido à autora/embargante.

Ou seja, como a questão a ser tratada nos autos de origem não envolve matéria jurídica específica definida no artigo 1º, §§ 1º e 2º, do Provimento de nº 004/2008/CM, é indene de dúvidas que o processo e julgamento compete ao Juízo da Vara Cível.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE.

As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.

Se a parte autora nega a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não recai sobre a vara especializada de direito bancário.

(CC 119550/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)”

Por oportuno, insta ressaltar que, conforme já mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, como os autos da Ação de Busca e Apreensão já foi sentenciado pelo Juízo da Quarta Vara Cível, Especializada em Direitos Bancários, da Comarca de Cuiabá, não há de se falar em conexão entre as ações.

Por fim, como não há qualquer possibilidade de que, entre os autos de origem e a ação de embargos de terceiro, sobrevenham decisões conflitantes, haja vista que a causa de pedir e pedido são distintos, o argumento adotado pelo Juízo suscitado, acerca da conexão entre as ações, não deve prevalecer a fim de justificar o declínio da competência.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“2. Conceito de conexão. Na verdade a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão entre duas ações. V. Barbosa Moreira. A conexão de causas como pressuposto da reconvenção, SP: Saraiva, 1979, passim. A reunião de processos pela conexão tem por finalidade a pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as mesmas partes, a integridade da ordem jurídica,
por se evitar decisões conflitantes
, a economia processual e a eficácia do processo (Nelson Nery Junior. Conexão – Junção de processos [RP 64/158])
.” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/ Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. – 3.ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.224).” (Grifo nosso).

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito e
DECLARO
a competência do JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar os Autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas de nº 1037049-54.2020.8.11.0041, ajuizada por Fernanda dos Santos Monteiro em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Patronizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021